Tribunal: TJMT
Processo: 1004594-58.2017.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004594-58.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAXSUEL FERREIRA XAVIER - CPF: 059.604.431-39 (APELANTE), LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (ADVOGADO), CELIO PAIAO registrado(a) civilmente como CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0003-60 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PRÁTICA DE RACISMO –PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO APRECIADO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O DESLINDE DA DEMANDA – PRECLUSÃO DO DIREITO DO BANCO PARA INDICAÇÃO DE TESTEMUNHAS– SOLICITAÇÃO FEITA POR PREPOSTO DA AGÊNCIA BANCÁRIA PARA QUE A POLÍCIA VIESSE AO LOCAL PARA ABORDAR E CONDUZIR O AUTOR E COLEGA DE TRABALHO QUE SE DEMONSTRARAM “SUSPEITOS” – AUTOR E COLEGA CONDUZIDOSPARA FORA DA AGÊNCIA BANCÁRIA ONDE FORAM SUBMETIDOS A INTERROGATÓRIO E REVISTA CRITERIOSOS E CONSTRANGEDORES SEM QUE NADA DE IRREGULAR TENHA SIDO CONSTATADO –AUSÊNCIA DA PRÁTICA DE QUALQUER INFRAÇÃO OU DE QUALQUER CONDUTA NO INTERIOR DA AGÊNCIA PELO AUTOR E COLEGA QUE LEVASSE À CONCLUSÃO DE QUE ELES ERAM “SUSPEITOS” – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – CONDUTA ABUSIVA E ILÍCITA DOS PREPOSTOS/EMPREGADOS DO BANCO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.Não há falar em cerceamento de defesa à falta de produção de outras provas, quando o conjunto probatório dos autos já era suficiente para que o julgador resolvesse com segurança o mérito da lide; o magistrado é o destinatário da prova, competindo a ele exercer juízo acerca da imprescindibilidade das provas pleiteadas, nos termos do art. 370 do CPC. 2. Qualquer pessoa tem o direito de comunicar à autoridade pública a prática de alguma infração penal ocorrente/ocorrida e exigir as necessárias providências de contenção, apuração e punição, podendo, inclusive, até mesmo efetuar a prisão em flagrante do infrator, mas, excluído o problema da investida necessariamente dolosa caracterizadora de denunciação caluniosa, problemática de ordem penal alheia ao debate estritamente civilístico, qualquer providência dessa ordem que não esteja minimamente respaldada por elementos indiciários mínimos, sérios e plausíveis, e que, assim, tenha sido praticada sob a égide da leviandade, com absoluto desprezo às regras do cuidado objetivo necessário, configura conduta ilícita capaz de projetar efeitos no campo civil, sujeitando o informante leviano à obrigação da reparação do dano moral sofrido pelo alvo inocente de sua investida destrambelhada, tal como exatamente se deu no presente caso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004594-58.2017.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MAXSUEL FERREIRA XAVIER contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais c/c Indenização por Prática de Racismo
” (Número Único:1004594-58.2017.8.11.0003) ajuizada pelo apelante contra a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, por entender que não houve a prática de conduta irregular pelos empregados da requerida, e, “
inexistindo prova segura de que a situação enfocada nos autos teve o condão de romper o equilíbrio psicológico do requerente
”, julgou o pedido improcedente, condenando o autor/apelante ao pagamento de custas e honorários, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, devendo, porém, ser observada a regra do art. 98, §3o, do CPC(cf. Id. no 59925523 - Pág. 5).

O apelante argui nulidade do julgamento por cerceamento de defesa em razão da não apreciação do pedido para que fosse determinada a verificação dos registros do “
circuito interno de vigilância (vídeo)” da agência bancária, bem como do “registro e/ou relatório das ligações do CIOPS/polícia militar” na data/horário do acontecimento (cf. Id. no 59925525 – Pág. 5/7), alegando que tais elementos são indispensáveis à demonstração do cometimento do ilícito pela ré/apelada; afirma, por outro lado, que, já tendo ocorrido a preclusão do direito do Banco à indicação de testemunhas, deve ser anulado o depoimento de “ISDAIANE MACIEL BEZERRA, ouvida em Juízo em prol do réu, conforme Id. 26136625” (cf. Id. no 59925525 - Pág. 10).

No mérito, expõe que, na condição de “funcionário celetista da empresa Expresso Rio Vermelho Transportadora”, que paga seus empregados “por meio de cheque nominal”, no dia dos fatos, na hora do almoço, foi até à agência da ré SICREDI SUL MT na companhia de seu colega de trabalho Bruno para “descontar o cheque n° 008147” recebido naquele mês a título de pagamento de salário (cf. Id. no 59924049 - Pág. 1/2), sucedendo, porém, que, estando no interior da agência, sofreu constrangimento pessoal humilhante quando os empregados/prepostos do Banco/réu, tachando ele e seu colega Bruno de “SUSPEITOS”, ou melhor, de “ASSALTANTE DE BANCOS DA REGIÃO”, convocaram a Polícia para prendê-los.

Expõe que o depoimento da testemunha Isdaine Maciel Bezerra, se validado, não deve ser considerado, já que ela diz que sequer viu o autor e o seu colega no interior da agência bancária, tendo apenas recebido ordem superior para que solicitasse a presença da Polícia naquele recinto; inclusive, quando a polícia chegou ao local, ela disse que não teve qualquer contato com os policiais nem presenciou a ação da abordagem (cf. Id. no 59925525 - Pág. 13/14).

Afirma que o dano moral restou caracterizado, eis que, submetido desnecessariamente à ação policial por solicitação exclusiva do Banco/apelado, sofreu constrangimento humilhante para além de mero contratempo.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, preferencialmente, seja reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e, assim, que o feito retorne à origem para a complementação probatória solicitada; alternativamente, pede seja o pedido julgado procedente e o Banco/réu condenado ao
pagamento de R$ 200 mil a título de indenização por danos morais, com reversão dos ônus sucumbenciais (cf. Id. no 59924049 - Pág. 19).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 59925528, o réu/apelado dá combate pontual às razões e fundamentos do recurso, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (preliminar de cerceamento de defesa)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 373, I, do CPC/2015 estabelece que incumbe ao autor o ônus da prova “
quanto ao fato constitutivo de seu direito
”.

Sobre o ônus da prova, a lição Ovídio A. Baptista da Silva: “
Como todo direito se sustenta de fato, aquele que alega possuir um direito deve, antes de mais nada, demonstrar a existência dos fatos em que tal direito se alicerça. Pode-se, portanto, estabelecer como regra geral dominante de nosso sistema probatório, o princípio segundo o qual à parte que alega a existência de determinado fato para dele derivar a existência de algum direito, incumbe o ônus de demonstrar sua existência. Em resumo, cabe-lhe o ônus de produzir a prova dos fatos por si mesmo alegados como existentes
” (Curso de Processo Civil. 5a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 344).

No caso, quando do ajuizamento da ação, o autor pleiteou que fossem verificados os registros constantes do “circuito interno de vigilância (vídeo), para comprovação de suas alegações”, ou seja, para “comprovar cabalmente o fato ocorrido”, bem como que fosse examinado o “registro e/ou relatório das ligações do CIOPS/polícia militar” na data e horário do acontecimento (cf. Id. no 59924049 - Pág. 19).

Esses pedidos não foram apreciados e, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, as partes terminaram por dispensar a produção de outras provas(cf. Id. no 59925519), o que fez com que o magistrado declarasse a instrução encerrada e conduzisse o feito para a fase final do julgamento, proferindo, na sequência, a sentença que julgou improcedente o pedido autoral justamente por
inexistência
de “prova segura de que a situação enfocada nos autos teve o condão de romper o equilíbrio psicológico do requerente”(cf. Id. no 59925523 - Pág. 5).

Ou seja, a parte pede a produção de determinadas provas, mas, recebendo do juiz o silêncio como resposta, vê o feito se desdobrar sem qualquer consideração judicial à sua postulação, até que, já na fase conclusiva da instrução, quando se dá o encerramento da fase probatória, já cansada da demora, acaba admitindo que o julgamento seja feito com base na provas existentes nos autos, sobrevindo, porém, a sentença de improcedência do pedido calcada justamente na “inexistência de provas”.

De todo modo, como já se passaram 03 (três) anos dos fatos ocorrido no interior da agência bancária, seria, na atual quadra, apenas meramente esperançoso que os registros de ligações do CIOSP e os vídeos de monitoramento da agência financeira ainda estejam armazenadas após tanto tempo, mas, a bem da verdade, e independentemente do deferimento (ou não) dos pedidos autorais, os autos já estavam suficientemente instruídos com os elementos fático-probatórios necessários à realização do julgamento, mormente em razão da lacônica e fatal defesa do Banco/réu/apelado, que, ao invés de tentar justificar minimamente as razões que embasaram a suspeita do autor e do seu colega de trabalho, preferiu tão somente se eximir da responsabilidade pela violência do episódio tecendo escusas meramente retóricas, quando não silenciando mesmo aspectos cruciais do caso; assim, já que o magistrado é o destinatário da prova, competindo a ele exercer juízo acerca da imprescindibilidade das provas pleiteadas, nos termos do art. 370 do CPC, concluo que não há falar em cerceamento de defesa.

Além disso, não merece respaldo a tese da ocorrência de preclusão do direito do Banco/apelado de arrolar testemunhas, pois a instituição financeira apresentou a Sr. Isdaine Maciel Bezerra como testemunha na data de 31.09.2019 (cf. Id. no 59925512), antes mesmo de ter recebido a intimação judicial (02.10.2019) para que providenciasse tal diligência (cf. Id. no 59925496).

Feitas tais considerações, e considerando, sobretudo, o preenchimento de elementos fático-probatórios para julgar o feito, repilo as preliminares.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A inicial circunstancia que no dia 20.06.2017, entre 11:40h e 12:30h, o autor/apelante estava no interior da agência do SICREDI da cidade de Rondonópolis/MT, aguardando sua vez “para descontar o cheque n°008147”, recebido como forma de pagamento (salário) da empresa Expresso Rio Vermelho Transportadora, da qual é funcionário celetista, quando então foi abordado por uma equipe de policiais, “que o retirou da fila e o levou para fora da instituição bancária”, juntamente com o seu colega de trabalho, sendo, então, submetido a breve revista pessoal na presença de todos os circunstantes.

O autor quis saber o que estava acontecendo e o que eles, policiais, estavam procurando, quando então um policial respondeu “dizendo que havia uma ligação da gerência do Banco Sicredi alegando de que o requerente e seu companheiro (BRUNO) de empresa se tratava de um ASSALTANTE DE BANCOS DA REGIÃO” (cf. Id. no 59924049 - Pág. 2).

O autor manifestou sua revolta com a situação, já que estava ali em seu horário de almoço, juntamente com o seu colega de serviço Bruno, apenas para descontar o cheque recebido como salário da empresa onde trabalhavam, inclusive vestido “com o uniforme da empresa (...) não tendo quaisquer condições de enquadrar na qualidade de assaltante” (cf. Id. no 59924049 - Pág. 4), situação que, segundo afirma, somente ocorreu “por ser da pele NEGRA” (cf. Id. no59924049 - Pág. 2).

O Banco tenta se justificar dizendo que a Polícia Militar “foi requisitada tão somente rondas policiais e não a abordagem, sendo que em nenhum momento os funcionários da Requerida interpelaram o Requerente” e que nenhum de seus funcionários proferiu qualquer ofensa de cunho moral ao autor/apelante, nem realizou qualquer tipo de abordagem (cf. Id. no 59925480 - Pág. 3).

O MM. Juiz julgou improcedente o pedido ao fundamento de que não houve comprovação “da conduta irregular dos funcionários do requerido e inexistindo prova segura de que a situação enfocada nos autos teve o condão de romper o equilíbrio psicológico do requerente, a ponto de ensejar efetiva dor, vexame, sofrimento ou humilhação ao autor, hábil a justificar a reparação por danos morais” (cf. Id. no 59925523).

A primeira objeção que se pode facilmente levantar contra as escusas esfarrapadas apresentadas pelo réu/apelado é a de que a Polícia não apenas foi chamada à agência bancária, como também, uma vez

presentes os policiais no recinto do Banco, o autor lhes foi indigitado como sendo um possível ladrão; ora, descartada a hipótese de adivinhação policial, é óbvio que os agentes da autoridade só se deslocaram até a agência bancária porque foram convocados pelo gerente ou por qualquer outro empregado integrante da equipe próxima à direção; por outro lado, mais uma vez descartado o dom da adivinhação policial, os agentes só abordaram
exclusivamente
o autor e seu colega de trabalho Bruno, entre tantos circunstantes, certamente porque receberam indicação direta, também de quadros internos da agência, de que aqueles determinados rapazes tinham “pinta” de ladrões, e como a presença deles tinha causado um certo tipo de estranheza e desconforto à direção da agência, então que os policiais os abordassem já na condição de suspeitos perigosos, com todas as drásticas implicações que esse tipo de rótulo traz para quem tenha a infelicidade de ser envolvido nesse tipo de situação.

Embora o réu/apelado bata insistentemente na tecla de que “em nenhum momento os funcionários da Requerida interpelaram o Requerente”, e que apenas solicitaram “rondas policiais e não a abordagem”, o fato é que a Polícia foi chamada à agência bancária, ou seja, ingressaram no interior do recinto da agência, onde o autor foi apontado (e só ele mais o seu colega de trabalho), como possível ladrão/suspeito, sendo risível a escusa do Banco de que o autor e Bruno “
passaram a apresentar atitudes suspeitas, o que chamou a atenção dos funcionários da Cooperativa
” (grifei e negritei). Aí está o ponto crucial da questão.

O que o Banco não diz com clareza e sinceridade é que o gerente ou qualquer outro membro da equipe funcional bancária não fez uma comunicação genérica aos policiais, um alerta geral e impessoal de que no recinto da agência, entre as várias pessoas ali presentes, havia um odor difuso de algum ladrão; o que aconteceu de fato, na verdade, foi a atribuição especificamente à pessoa do autor e de seu colega da condição de suspeitos, de possível autores da prática de crime contra o patrimônio de correntistas da agência, tanto é que os policiais, orientandos pela imputação feita pela gerência diretamente contra a pessoa do requerente e seu colega, se dirigiram exclusivamente a eles, ordenando que saíssem da agência e se expusessem ali na presença de todos, submetendo-os, portanto, a procedimentos vexativos e humilhantes de revista, perguntas e diligências.

O Banco diz que tinha “somente uma suspeita”, mas, não detalha sequer uma linha argumentativa que pudesse justificar minimamente a desconfiança levantada, mesmo porque, o que se extrai do contexto narrado por ambas as partes, o autor acompanhado de seu colega estavam em meio a outros clientes numa fila qualquer, aguardando a vez para descontarem os cheques que lhes foram normalmente ofertados como salário da empresa onde trabalhavam, ou seja, o autor estava simplesmente utilizando os serviços do Banco como qualquer outro usuário, não existindo qualquer argumento capaz de demonstrar a ocorrência de qualquer anomalia ou ação perigosa ou meramente suspeita atrelada à conduta do autor e de seu colega no interior da agência, não que fosse capaz de justificar a convocação da Polícia contra eles.

O caráter aberrante, despropositado, ilícito e lesivo da agressão praticada contra a pessoa do autor, a partir da convocação dos policiais à agência bancária se torna ainda mais patente, odioso e censurável em razão da ausência de qualquer registro formal da ocorrência policial, ou seja, embora submetido a uma custódia arbitrária efetivada na presença de vários circunstantes, e tudo isso, repita-se, graças ao papel decisivo desempenhada pela convocação da Polícia à agência bancária feita pelo gerente ou por alguém de sua eficiente equipe.

Qualquer pessoa tem o direito de comunicar à autoridade pública a prática de alguma infração penal ocorrente/ocorrida e exigir as necessárias providências de contenção, apuração e punição, podendo, inclusive, até mesmo efetuar a prisão em flagrante do infrator, mas, excluído o problema da investida necessariamente dolosa caracterizadora de denunciação caluniosa, problemática de ordem penal alheia ao debate estritamente civilístico aqui empreendido, qualquer providência dessa ordem que não esteja minimamente respaldada por elementos indiciários mínimos, sérios e plausíveis, e que, assim, tenha sido praticada sob a égide da leviandade, com absoluto desprezo às regras do cuidado objetivo necessário, pode configurar conduta ilícita capaz de projetar efeitos no campo civil, sujeitando o informante leviano à obrigação da reparação do dano possivelmente sofrido pelo alvo inocente de sua investida destrambelhada, tal como exatamente se deu no presente caso.

O grave e lesivo constrangimento ilícito a que foi submetido o autor/apelante graças a iniciativa adotada pela gerência do Banco/réu, que convocou a Polícia à agência para bancária e indigitou o autor, sob o mais absoluto desemparo de aspectos minimamente consistentes com aptidão para sustentar uma mera suspeição, fez surgir, à luz do art. 188 do CC, a obrigação civil indenizatória não reconhecida pela r. sentença apelada, que, data vênia, deve ser reformada para que o direito e a justiça sejam prontamente restabelecidos.

Pelo exposto, provejo o apelo autoral, e o faço para julgar o pedido indenizatório procedente, condenando o Banco/réu/apelado ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor, cujo valor indenizatório arbitro em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sobre o qual incidirão juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC a partir deste julgamento.

Condeno o Banco/réu, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes que, na forma do art. 85, §2o, do CPC, arbitro em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Custas pelo Banco/apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020